Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-95.2021.8.11.0049
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002394-95.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO NATAN DA ROSA AGNOLIN - CPF: 048.897.761-41 (APELANTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), 10ª COMANDO REGIONAL POLICIA MILITAR VILA RICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002394-95.2021.8.11.0049.

Apelante(s):
DIEGO NATAN DA ROSA AGNOLIN.

Apelado(s):
ministério público do estado de mato grosso.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – ART. 42, III, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS - POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS NOS AUTOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO APELANTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o apelante reformar a sentença prolatada no id. 200621188, que
declarou extinta a punibilidade
de
Leonara Elena Brandão Abreu
, em virtude do cumprimento da transação penal, em conformidade ao disposto no art. 76 da Lei 9.099/95.

Ainda,
indeferiu
o pedido de devolução dos bens, formulado por
Diego Natan da Rosa Agnolin
, visto que os objetos foram utilizados para a execução do delito, constituindo corpo de delito.

Em argumento recursal, o apelante
Diego Natan da Rosa Agnolin
, por meio de sua Causídica, afirma ser o proprietário do som automotivo apreendido nos autos, conforme nota fiscal anexada no feito, contendo os seguintes equipamentos:
1 aparelho de DVD PIONNER , 1 USINA 200 A, 1 TARAMPS HD 3000, 1 TARAMPS TL 1200, 1 BANDA VIKING 5001, 1 CROSS OVER EX EXPER, 4 TWITER HINOR, 10 TRIXIAL SNAKE, 2 ALTO FALANTES F3 AUDIO e 1 CAIXA COMPLETA.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 200621193), o Ministério Público Estadual manifestou pelo provimento parcial do recurso, a fim de restituir ao apelante os bens sobre os quais comprovou a propriedade:
[01 (uma) usina 200 A, 01 (um) TARAMPS HD 3000, 01 (um) TARAMPS TL 1200, 01 (uma) Banda Viking 5000, 01 (um) crossover EX Exper, 04 (quatro) twiter Hinor,10 (dez) traxial snake, (dois) alto-falantes F3 áudio]
.

Nesta instância (id. 202610198), o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso interposto para a restituição de
“01 (uma) usina 200 A, 01 (um) TARAMPS HD 3000, 01 (um) TARAMPS TL 1200, 01 (uma) Banda Viking 5000, 01 (um) crossover EX Exper, 04 (quatro) twiter Hinor, 10 (dez) traxial snake, (dois) alto-falantes F3 áudio”.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a contravenção penal prevista no artigo 42, inciso III, do Decreto-Lei nº 3.688/41 praticada, em tese, por
Leonara Elena Brandão Abreu
, em
02/12/2021
, no município de Vila Rica-MT.

Após o cumprimento integral da transação penal, sobreveio sentença extinguindo a punibilidade da autora do fato e indeferindo o pedido de restituição de bens apreendidos.

O artigo 91, inciso II, do Código Penal preleciona:
"São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso."

Da análise do dispositivo supracitado, constata-se que as contravenções penais não estão abrangidas pela restrição penal, pois o legislador referiu-se apenas aos instrumentos e produtos do crime.

Ademais, não há prova nos autos a demonstrar a ilicitude do fabrico, da aquisição e da posse dos equipamentos. Não obstante tenham inegavelmente servido como meio físico para ocasionar a perturbação alheia, não constituem eles, por si só, instrumentos do delito, produto dele ou proveito oriundo da infração penal.

No caso, o apelante comprovou a propriedade apenas dos seguintes equipamentos:
01 (uma) usina 200 A, 01 (um) TARAMPS HD 3000, 01 (um) TARAMPS TL 1200, 01 (uma) Banda Viking 5000, 01 (um) Cross Over EX Exper, 04 (quatro) twiter Hinor, 10 (dez) trixial snake e 02 (dois) alto-falantes F3 áudio, conforme nota fiscal anexada no id. 200621160, os quais não mais interessam ao processo e inexiste dúvida quanto ao direito do apelante, nos termos dos arts. 118 e 20 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 118.

Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120.

A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
. MÁQUINA DE SOM DIGITAL JUKEBOX.
APREENSÃO PELA SUPOSTA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 42 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41
. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIOS. TERCEIRO AUTOR DO FATO. LOCATÁRIO DO BEM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO TERCEIRO APÓS O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO DA TRANSAÇÃO PENAL OFERTADO.
COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO APELANTE, DA PROPRIEDADE DA COISA. RESTITUIÇÃO DEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 0001882-73.2019.8.24.0135, de Navegantes, rel. Davidson Jahn Mello, Primeira Turma Recursal, j. 21-05-2020) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO (ART. 42, INC. III, DA LCP). CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DA DEFESA QUE CONCORDA PARCIALMENTE COM A SENTENÇA, REQUERENDO TÃO SOMENTE A
DEVOLUÇÃO DA APARELHAGEM APREENDIDA. DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE. RESTRIÇÃO QUE NÃO SE APLICA ÀS CONTRAVENÇÕES PENAIS
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. POR OUTRO LADO, A POSSE LÍCITA DOS EQUIPAMENTOS PELO AUTOR DA INFRAÇÃO PENAL DESCARACTERIZA O BEM COMO INSTRUMENTO DO DELITO, PRODUTO DELE ADVINDO OU PROVEITO GERADO PELA SUA EXECUÇÃO. EXEGESE DO ART. 91, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 0000124-04.2015.8.24.0037, de Joaçaba, rel. Francisco Carlos Mambrini, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 20-10-2016). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
determinar a devolução ao apelante Diego Natan da Rosa Agnolin
dos seguintes bens apreendidos nos autos
:
01 (uma) usina 200 A, 01 (um) TARAMPS HD 3000, 01 (um) TARAMPS TL 1200, 01 (uma) Banda Viking 5000, 01 (um) Cross Over EX Exper, 04 (quatro) twiter Hinor, 10 (dez) trixial snake e 02 (dois) alto-falantes F3 áudio.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024